Tribunal: STF
Processo: AI 776295
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNGIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXTEMPORÂNEO. INTERPOSIÇÃO PREMATURA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, buscando-se, indevidamente, rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. Embargos de declaração, opostos em 21.03.2016, rejeitados, com aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Quanto à majoração dos honorários, prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, verifica-se, que não se aplica ao caso dos autos uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela instância de origem.